Tribunal: TJES
Processo: 5001314-15.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001314-15.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: ANTERO JOSE DE MATOS JUNIOR e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5001314-15.2025.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RECORRIDO: ANTERO JOSE DE MATOS JUNIOR E REGINA CELIA HASTENREITER DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL Nº 3.872/2001. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO..

(1). Trata-se de Ação proposta por ANTERO JOSE DE MATOS JUNIOR E REGINA CELIA HASTENREITER DA SILVA em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA (IPVV), alegando, em síntese, que são servidores públicos municipais aposentados, e recebem em seus proventos a produtividade fiscal já incorporada, além do triênio e diferença de sexênio. Afirmam que a Gratificação de Produtividade possui natureza vencimental e, como tal, deve incidir sobre todas as vantagens pessoais de cada servidor, razão pela qual pretendem o reconhecimento da natureza vencimental da gratificação da produtividade fiscal, determinando a incidência dos percentuais das vantagens pessoais dos autores, quais sejam, para REGINA CELIA HASTENREITER DA SILVA: Triênio (20%), e Diferença de Sexênio (0,13%) sobre a produtividade já incorporada; e ANTERO JOSE DE MATOS JUNIOR: Triênio (10%), e Diferença de Sexênio (0,81%) sobre a produtividade já incorporada; Requer ainda a condenação do requerido ao pagamento dos valores retroativos referentes às diferenças dos meses vencidos e seus reflexos, e dos meses vincendos posteriores ao ajuizamento da ação.

(2). A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR o requerido a fazer incidir sobre a produtividade incorporada os percentuais das vantagens pessoais (triênio e diferença de sexênio) dos autores e consequentemente, CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças decorrentes da não incidência da gratificação sobre as vantagens pessoais dos requerentes, nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda (cujo termo inicial é 16/01/2020), o que será apurado em fase de liquidação da sentença. Os valores serão corrigidos desde o vencimento de cada parcela, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação..”.

(3). Em sede recursal, o requerido alega prescrição do fundo de direito, a impossibilidade de incidência da gratificação de produtividade na base de cálculo de outras vantagens pessoais
, pois
o fundamento da incorporação da gratificação de produtividade recebida pela requerente não seria de natureza vencimental da vantagem, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

(4). Inicialmente, rejeito a alegada prescrição do fundo de direito, pelo simples fato de que os recorridos não pretenderem, no presente caso, a revisão da aposentadoria, e sim a incidência das vantagens sobre referida parcela diante de seu caráter vencimental, relação esta de trato sucessivo, que atinge apenas prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, de modo que a sentença deve ser mantida, pois acertadamente reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 16/01/2020.

(5).
Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida
. A controvérsia cinge-se ao direito de servidor aposentado à incorporação da gratificação de produtividade fiscal em seus proventos. Embora o recorrente alegue que a gratificação é devida apenas aos servidores em atividade, a pretensão autoral não busca o recebimento da verba por período posterior à aposentadoria, mas sim a sua devida incorporação, com base nas contribuições realizadas ao longo da carreira.

(6). A própria legislação de regência (Lei Municipal nº 3.872/2001) previa a possibilidade de incorporação da gratificação aos proventos, o que afasta o argumento do recorrente. O pagamento da gratificação está, de fato, condicionado à atuação do servidor, mas o direito à sua incorporação decorre do preenchimento dos requisitos legais durante o período de atividade, notadamente o tempo de contribuição sobre a referida verba.

(7). A Lei nº 3.872/2001, em seu artigo 47, é clara ao autorizar a incorporação da verba, desde que comprovado o recebimento por, no mínimo, 120 meses, de modo que, aos servidores fiscais, fica assegurado o recebimento do saldo remanescente oriundos da gratificação de produtividade fiscal.

(8) Comungo do mesmo entendimento da sentença proferida pelo juízo a quo, no sentido de que as vantagens são devidas, conforme bem fundamentado,
“As vantagens pessoais são devidas em razão de condições individuais de cada servidor, como o tempo de serviço, pro labore facto (serviço já prestado), incorporando-se ao patrimônio subjetivo de seu titular, como por exemplo, vantagens pessoais a título de "Triênio DC" e "Licença Prêmio DC", que foi incorporada aos proventos de aposentadoria da requerente, conforme as fichas financeiras acostadas aos autos. No presente caso, cito como razão suficiente de decidir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que a Gratificação de Produtividade tem natureza vencimental, devendo incidir sobre esta as vantagens pessoais de cada servidor, não caracterizando ofensa aos preceitos do art. 37, inciso XIV, da Carta Magna(...)

(9) Desta forma compreendo que assiste razão aos autores/recorridos quanto ao seu pleito inicial, pelo que entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), cuja exigibilidade restará suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)